Tribunal: STF
Processo: RE 98804
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-04-19
Data de publicação: 1983-04-19

Ementa:
- Recurso extraordinário interposto em agravo de instrumento. Ausência de indicação acerca do valor da causa. Diligência com a remessa dos autos ao Tribunal local. Informação incompleta que não supriu a falta. Irresignação derradeira não conhecida (Súmula 288).